Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA LEGÍTIMA DE DÍVIDA. NÃO COMPROVADO O EXCESSO A FUNDAMENTAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares: i) de violação do contraditório, por indeferimento de prova oral, pois a questão aqui tratada (cobrança excessiva e indevida pelo banco por meio de ligações e mensagens) é eminentemente de mérito, e o requerente tinha acesso aos meios de comprovação de que as linhas telefônicas eram, de fato, da titularidade de terceiros (Art. 33, parte final, da Lei n. 9.099/95); ii) de nulidade por ausência de fundamentação (ofensa aos Art. 93, IX, CF e Art. 489, NCPC), porquanto a decisão está cimentada em motivação idônea, a permitir a análise da ponderação dos valores jurídicos eleitos pelo julgador, tanto que o presente recurso impugna essas razões de decidir.
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
B. O acervo probatório, no caso concreto, não se mostra suficiente a fundamentar o dano extrapatrimonial, derivado de suposto excesso na cobrança de dívida (existente).
C. Em que pesem os indícios de recebimento de ligações ao longo dos dias e em datas diversas, as telas de celular não comprovam que foram efetuadas pelo banco ou em seu nome (ID 13835692 - Pág. 1/15 e 13835693). No ponto, a par de não terem sido colacionadas gravações das conversas, as chamadas são provenientes de números (e códigos de DDD diversos). Além disso, a instituição bancária teria enviado e-mail ao consumidor em que indica o escritório de advocacia responsável pelas tratativas de solução amigável da dívida (ID 13835687).
D. A apresentação de documentos comprobatórios da pendência financeira (dívida concernente ao financiamento de veículo) não configura violação de direito da personalidade (determinada a anotação de sigilo, a par de se prestarem a embasar as alegações da defesa).
E. Ausente demonstração de conduta ilícita ou abusiva ora imputada à recorrida, não há de se falar em compensação por dano extrapatrimonial. Sentença mantida. Precedente: TJDFT, 3a TR, Acórdão 1215571, DJe 20.11.2019.
F. Por fim, não prospera a alegação de intempestividade das contrarrazões, uma vez que o sistema registrou ciência da intimação da parte recorrida em 13.12.2019, os prazos permaneceram suspensos de 20.12.2019 a 20.1o.2020 e a peça foi protocolizada em 27.1o.2020 (dentro do prazo legal).
III. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).